Tribunal: TJSP
Processo: 1057239-33.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Insurgência no sentido de que os procedimentos cirúrgicos requeridos não estão insertos no rol taxativo da ANS e não há previsão contratual para sua cobertura. Fixação de tese. Tema 1069 do STJ. Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Insurgência no sentido de que os procedimentos cirúrgicos requeridos não estão insertos no rol taxativo da ANS e não há previsão contratual para sua cobertura. Fixação de tese. Tema 1069 do STJ. Necessidade de perícia médica para determinar o caráter reparador ou não das cirurgias prescritas. Realização de perícia que se afigura imprescindível ao caso em comento. Anulação, de ofício, da sentença. RECURSO PREJUDICADO.